Tribunal: TJDFT
Processo: 0730942-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRADITÓRIOS. PREVALÊNCIA PROVISÓRIA DA AUTODECLARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para permitir que o autor permaneça na concorrência pelas vagas reservadas a candidatos negros no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-lhe classificação e reserva de vaga até julgamento final da demanda.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que assegurou ao candidato a permanência no sistema de cotas raciais deve prevalecer diante do ato administrativo de eliminação no procedimento de heteroidentificação; (ii) estabelecer se a existência de avaliações anteriores favoráveis ao enquadramento do autor como pardo justifica a manutenção da tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. O procedimento de heteroidentificação, embora previsto em edital, envolve certo grau de subjetividade, o que exige controle judicial em casos de dúvida razoável.
4. Laudo antropológico juntado aos autos reconhece o agravado como pessoa parda, considerando elementos fenotípicos e metodológicos consistentes, aptos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. O autor já foi enquadrado como candidato cotista em outros concursos, inclusive realizados pela mesma banca examinadora, o que revela contradição na avaliação fenotípica, razão pela qual deve prevalecer, em caráter provisório, a autodeclaração do candidato, sob pena de dano irreversível com sua exclusão do certame.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014; Lei Distrital no 6.321/2019; Decreto Distrital no 42.951/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJDFT, Acórdão 1875411, 0707052-77.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 21.06.2024; TJDFT, Acórdão 1819838, 0719084-68.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 10.03.2024.